Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. PRAZO. INÍCIO. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão de Banco do Brasil S.A. de cobrança de dívida oriunda de empréstimo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas oriundas de contratos é quinquenal. A contagem do prazo da prescrição da pretensão executiva começa a contar somente quando a prestação torna-se exigível, isto é, quando ocorre o seu vencimento.
4. O prazo prescricional para a cobrança da dívida a ser adimplida em parcelas periódicas tem início somente após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula resolutória expressa para a hipótese de inadimplência do devedor, como no caso concreto.
5. Fatos como o pedido de habilitação de crédito e seu indeferimento igualmente não alteram a data de início do prazo prescricional, que está definido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “O vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data do vencimento da última parcela do contrato. Fatos como o pedido de habilitação de crédito e seu indeferimento igualmente não alteram a data de início do prazo prescricional, que está definido em lei”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 199, II, e 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 7.067, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.11.2022; TJDFT, AI 0712353-18.2021.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 2.8.2023; TJDFT, AI 0723312-60.20218.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 30.9.2021.